Tribunal: TJPA
Processo: 0004246-93.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004246-93.2016.8.14.0040
APELANTE: JORGE LUIZ BOMBONATTI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0004246-93.2016.8.14.0040

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação

Comarca: Parauapebas

Apelante:
Jorge Luiz Bombonatti
(Adv. Roney Ferreira de Oliveira – OAB/PA – 12.442)

Apelado:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
(Proc. Fed. Alessandra Lovato Bianco Santos)

Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
CITRA PETITA
. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA MONOCRÁTICA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I – Sentença
citra petita
é aquela que não decide os pedidos realizados pelo autor, que deixa de analisar causa de pedir e alegação de defesa do demandado, ou, ainda, que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais que dela fazem parte;

II –
In casu
, o patrono do apelante
arguiu ao Juízo de
1º grau que a perícia realizada no recorrente havia sido incompleta e requereu
a complementação da mesma, com o pedido de que o Médico perito respondesse uma série de questionamentos acerca das enfermidades do apelante, entretanto, o referido pleito não foi analisado pela autoridade sentenciante;

III - A jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelo autor, caracterizando julgamento
citra petita
, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na
exordial, pode o Tribunal
a quo
anulá-la até de ofício, determinando que outra seja proferida;

IV - Evidenciada a hipótese de sentença
citra petita
, impõe-se o reconhecimento

da invalidade do
decisum
, com a consequente determinação de remessa do feito ao Juízo
a quo
para análise da matéria aludida;

V –
Recurso conhecido e provido, sendo anulada
a sentença monocrática e determina
do
o retorno dos autos ao Juízo de origem, p
ara análise do pleito formulado pelo apelante
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JORGE LUIZ BOMBONATTI

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
julgou improcedente o pedido do apelante, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, na exordial, o patrono do ora apelante relatou que o mesmo sofreu um acidente de trabalho, estando em gozo de auxílio doença acidentário desde o mês de janeiro de 2013.

Salientou que apesar do quadro clínico do apelante permanecer inalterado, o apelado injustificadamente suspendeu o pagamento do referido benefício previdenciário no mês de fevereiro de 2016.

Sustentou, em síntese, que o apelante fazia ao restabelecimento do auxílio doença, tendo em vista sua incapacidade laboral.

Após a instrução probatória, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1550111 - Pág. 2
/5
), julgando improcedente o pedido do apelante.

Em suas razões recursais, o patrono do apelante relatou que, na petição inicial, aduziu que o recorrente possuía (04) quatro problemas de saúde que o impossibilitavam de voltar a laborar, entretanto, na perícia a que foi submetido o apelante, o médico responsável se ateve apenas a um das enfermidades descritas.

Ressaltou que decorrência da perícia ter sido incompleta, peticionou ao Juízo Monocrático relatando a ausência de análise de 03(três) das 04(quatro) doenças do apelante relatadas na exordial, motivo pelo qual, requeria a complementação da perícia.

Mencionou que a autoridade de 1º grau não analisou o pedido formulado pela defesa do apelante e proferiu a sentença recorrida.

Pugnou, em resumo, pela nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,

tendo em vista a ausência de análise do pedido formulado pelo apelante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela improcedência do apelo.

Após a regular distribuição do presente apelo, coube a relatoria do feito à minha relatoria e, através do despacho de

Num. 1628624 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou o parecer de
Num. 1803746 - Pág. 1
/10, se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, com a reforma da sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Compulsando os autos, constatei que o patrono do apelante, efetivamente, através da petição de
Num. 1550110 - Pág. 2
/
5, arguiu ao Juízo de
1º grau que a perícia realizada no recorrente havia sido incompleta e requereu
a complementação da mesma, com o pedido de que o Médico perito respondesse uma série de questionamentos acerca das enfermidades do apelante, entretanto, o referido pleito não foi analisado pela autoridade sentenciante.

Com efeito, pode-se concluir que o Juízo Monocrático silenciou no dever de apreciar a integralidade dos pedidos do recorrente, em nítida afronta ao disposto nos artigos 141 e 492, do NCPC
,
que preceituam o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 141- O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

En
quanto a sentença
extra petita
o julgador age em excesso, indo além do pedido,
a sentença
citra petita
– ou
infra petita
– é aquela que não decide os pedidos realizados pelo autor, que deixa de analisar causa de pedir ou alegação de defesa do demandado ou que não julga a demanda em relação a todos os sujeitos processuais que dela fazem parte.

Por conseguinte, não tendo o Juízo
a quo
se pronunciado na sentença acerca do pedido de complementação de perícia formulado pelo apelante, resta configurada a hipótese de decisão
citra petita
.

Sobre o tema, leciona o jurista Humberto Theodoro o seguinte:

"A sentença, enfim, é citra petita quando
não examina todas as questões propostas pelas partes. (...) A nulidade da sentença citra petita, portanto, pressupõe questão debatida e não solucionada pelo magistrado, entendida por questão o ponto de fato ou de direito sobre que dissentem os litigantes, e que, por seu conteúdo, seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só, uma lide autônoma. Só se anula, destarte, uma sentença em grau de recurso, pelo vício do julgamento citra petita, quando a matéria omitida pelo decisório de origem não esteja compreendida na devolução que o recurso de apelação faz operar para o conhecimento do Tribunal."
(in Curso de Direito Processual Civil, Forense, 33ª ed., 2000, vol. I, p. 453/454).

Destarte, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelo autor, caracterizando julgamento
citra petita
, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na
exordial, pode o Tribunal
a quo
anulá-la até de ofício, determinando que outra seja proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO

TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo

anulá-la

de

ofício,

determinando que outra seja proferida.
1, 2 e 4. Omissis. (REsp 1447514/PR; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 05/10/2017; p. DJe 16/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1
. A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1395999/SP; Segunda Turma; Min. Mauro Campbell Marques; j. 20/05/2014; p. DJe 26/05/2014)”

Outrossim, evidenciada a hipótese de sentença
citra petita
, impõe-se o reconhecimento

da invalidade do
decisum
, com a consequente determinação de remessa do feito ao juízo
a quo
para análise da matéria aludida.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
com a anulação
a sentença monocrática e
a determinação

d
o retorno dos autos ao Juízo de origem, p
ara análise do pleito formulado pelo apelante
.

É como voto.

Belém,
13
de
julho
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/07/2020